Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-26.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Devolução simples. Má-fé não caracterizada. Cumprimento contratual. Dano moral. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Observância do ajuizamento de múltiplas demandas para discussão

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Devolução simples. Má-fé não caracterizada. Cumprimento contratual. Dano moral. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Observância do ajuizamento de múltiplas demandas para discussão de contratos encadeados. Baixa complexidade da causa, rapidamente decidida. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.